Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DEFESA DOS INTERESSES DE FEDERAÇÃO SINDICAL EM DEMANDA COLETIVA. EQUÍVOCO COMETIDO NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. EXCLUSÃO DOS DEMANDANTES DA LISTA DE SUBSTITUÍDOS ABRANGIDOS PELO PROCESSO COLETIVO. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE CULPA ATRIBUÍVEL AOS PATRONOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar, preliminarmente, se há legitimidade passiva do apelante para a demanda e, quanto ao mais, se o dano material está configurado e se houve culpa do escritório de advocacia a justificar sua condenação ao dever solidário de indenização dos danos materiais alegadamente experimentados pelos demandantes.2. De acordo com a teoria eclética da ação, atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos que compõem a relação jurídica processual desde que tenham alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 2.1. Como os demandantes alegam que a conduta do recorrente na instrução do processo causou danos as suas esferas jurídicas, é possível aferir, ao menos a priori, nos termos da consagrada teoria eclética, a existência de relação jurídica de direito substancial, que decorreria precisamente do ato ilícito absoluto alegadamente cometido, a atrair a pretendida responsabilidade civil extracontratual e o exercício da presente pretensão.3. Não é defensável o argumento segundo o qual o dano material não estaria configurado na hipótese em exame, sob o fundamento de que tratar-se-ia de mera expectativa de satisfação do crédito, pois é incontroverso que os ora demandantes deveriam ter sido beneficiados pela eficácia da sentença proferida na demanda coletiva e que não haveria qualquer óbice à instauração da quinta fase do procedimento e à persecução do crédito, se os equívocos apontados não houvessem ocorrido. 3.1. Assim, o dano material, por aplicação da “teoria da perda de uma chance”, está configurado na hipótese. 3.2. É igualmente indubitável a verificação da existência de nexo causal entre a conduta praticada pelo escritório de advocacia e o mencionado dano.4. A respeito da verificação da culpa, no entanto, a conclusão é diversa. 4.1. Com efeito, nos termos da regra prevista no art. 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), para que seja constatada a responsabilidade civil do advogado por atos praticados no exercício da profissão é indispensável a ocorrência de culpa. 4.2. Nesse sentido, deve ser ressaltado que a cláusula segunda do instrumento do negócio jurídico de prestação de serviços, celebrado entre a entidade sindical e o apelante, expressamente previu tratar-se de atribuição da entidade sindical “orientar e coordenar as providências necessárias para o fornecimento de toda a documentação à instrução dos feitos”. 4.3. Deve ser considerado, ademais, que a imposição, ao recorrente, do ônus da prova alusivo à ausência de comunicação, por parte da federação sindical, a respeito do caráter complementar da segunda lista de substituídos fornecida, configuraria ônus processual de prova de fato negativo (“prova diabólica”), extremamente difícil e vedada pelo ordenamento jurídico (Código de Processo Civil, art. 373, § 3o, inc. II). 4.4. Finalmente, os termos da declaração feita pela advogada que prestava serviços jurídicos internos à época dos fatos, que constam em ata notarial cuja reprodução foi juntada aos autos, reforçam a conclusão de que não seria razoável impor ao escritório de advocacia a suposição de que a segunda lista era complementar, e não substitutiva, à anterior. 4.5. Por essas razões não houve comprovação de culpa, por parte do escritório de advocacia, na prática do ato processual que deu ensejo aos danos materiais (pela “perda de uma chance”) experimentados.5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.6. Recurso conhecido e provido.